Tribunal: TJSP
Processo: 3004069-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – GARANTIA DO D. JUÍZO DA COBRANÇA – RENOVAÇÃO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOVO SEGURO GARANTIA – CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A EXTINÇÃO DA GARANTIA MEDIANTE A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA NA HIPÓTESE DO EVENTUAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA REFERIDA CLÁUSULA DA APÓLICE DE SEGURO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – GARANTIA DO D. JUÍZO DA COBRANÇA – RENOVAÇÃO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOVO SEGURO GARANTIA – CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A EXTINÇÃO DA GARANTIA MEDIANTE A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA NA HIPÓTESE DO EVENTUAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA REFERIDA CLÁUSULA DA APÓLICE DE SEGURO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Desnecessidade de exclusão da cláusula que prevê a extinção da garantia, na hipótese de parcelamento administrativo do débito tributário, reconhecida. 2. Previsão contratual expressa quanto à imprescindibilidade da efetiva substituição por outra garantia, para a extinção da anterior. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da nova apólice de seguro oferecida para a garantia do D. Juízo da cobrança fiscal; b) reconhecimento da irrepreensibilidade da respectiva cláusula no 7, das Condições Especiais, da referida apólice de Seguro Garantia. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004069-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004069-29.2020.8.26.0000 -Voto no 26528 - DRS
2
VOTO No 26528
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004069-29.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADA: Companhia Brasileira de Distribuição
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Roberta de Moraes Prado
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO ICMS
GARANTIA DO D. JUÍZO DA COBRANÇA

RENOVAÇÃO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE
NOVO
SEGURO
GARANTIA

CLÁUSULA
CONTRATUAL
PREVENDO
A
EXTINÇÃO
DA
GARANTIA MEDIANTE A SUBSTITUIÇÃO POR
OUTRA
NA
HIPÓTESE
DO
EVENTUAL
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PRETENSÃO
RECURSAL
À
EXCLUSÃO
DA
REFERIDA
CLÁUSULA
DA
APÓLICE
DE
SEGURO

IMPOSSIBILIDADE. 1. Desnecessidade de exclusão da
cláusula que prevê a extinção da garantia, na hipótese de
parcelamento
administrativo
do
débito
tributário,
reconhecida. 2. Previsão contratual expressa quanto à
imprescindibilidade da efetiva substituição por outra
garantia, para a extinção da anterior. 3. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro
Grau de Jurisdição: a) acolhimento da nova apólice de
seguro oferecida para a garantia do D. Juízo da cobrança
fiscal; b) reconhecimento da irrepreensibilidade da
respectiva cláusula no 7, das Condições Especiais, da
referida apólice de Seguro Garantia. 5. Decisão recorrida,
ratificada.
6.
Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte exequente, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 167 que, nos autos da
execução fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
contra a pessoa jurídica, Companhia Brasileira de Distribuição,
deliberou o seguinte: a) acolheu a nova apólice de seguro oferecida para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004069-29.2020.8.26.0000 -Voto no 26528 - DRS
3
a garantia do D. Juízo da cobrança; b) reconheceu a irrepreensibilidade
da respectiva cláusula no 7, das Condições Especiais, da referida apólice
de Seguro Garantia.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) a hipótese não é de discussão a respeito da aceitação do Seguro
Garantia; b) impugnação à determinada cláusula, da respectiva apólice,
possibilitando a extinção da referida garantia, na hipótese de
parcelamento administrativo do débito tributário; c) a garantia da
execução é do interesse da parte exequente; d) necessidade de
observância do artigo 797 do CPC/15; e) imprescindibilidade de
exclusão da referida cláusula contratual; f) atribuição do efeito
suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo
e isento de preparo, foi processado, sem a atribuição do efeito
suspensivo e respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte exequente, não comporta provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de execução fiscal, objetivando a cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004069-29.2020.8.26.0000 -Voto no 26528 - DRS
4
do débito tributário, decorrente do ICMS e multa punitiva.

A pretensão recursal consiste na exclusão da
cláusula no 7, das Condições Especiais, da apólice do Seguro Garantia,
oferecido pela parte executada.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
exequente.
Pois bem. A extinção da garantia oferecida, na
eventual hipótese de parcelamento administrativo do débito tributário,
operar-se-á, apenas e tão somente, com a efetiva substituição. Confira-
se, por oportuno, a redação da cláusula impugnada pela parte
exequente:
“7. EXTINÇÃO DA GARANTIA - A garantia expressa
por este seguro extinguir-se-á, além das definições
apresentadas na Cláusula 14 das Condições Gerais,
quando da sua substituição efetiva por outra
garantia nos casos em que o executado optar, durante
o processo judicial de execução fiscal, pelo
parcelamento administrativo.” (destaque acrescido)
Como se vê, é impossível vislumbrar a presença do
alegado risco de extinção da garantia idônea da execução fiscal, na
eventual hipótese de parcelamento administrativo da mesma dívida.
De outra parte, a Circular SUSEP no 477/13, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004069-29.2020.8.26.0000 -Voto no 26528 - DRS
5
dispõe a respeito do Seguro Garantia, bem como, o respectivo modelo
para as apólices utilizadas em execução fiscal, contém a mesma cláusula
e idêntica redação (Anexo I, Capítulo II, Modalidade VII).
Outrossim, é irrepreensível o contido na cláusula
contratual em questão, nada permitindo a pretendida exclusão.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Oferecimento
de
seguro
garantia
judicial.
Insurgência em relação à cláusula 7 da respectiva
apólice. Hipótese na qual está prevista a extinção da
garantia se houver parcelamento e com a aceitação
da exequente em relação ao bem oferecido em
substituição. Apólice que preenche os requisitos da
Circular Susep 477/2013. Desacolhimento ao alegado
pela agravante. "Decisum" atacado mantido. Recurso
improvido, portanto.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
3003915-11.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Seção de Processamento I; Data do Julgamento:
08/09/2.020; Data de Registro: 08/09/2.020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA
DE GARANTIA. OFERECIMENTO DE SEGURO
GARANTIA JUDICIAL. Insurgência em relação à
cláusula que dispõe sobre a extinção da garantia pela
formalização do parcelamento. A extinção do seguro,
nas hipóteses de parcelamento do débito, está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004069-29.2020.8.26.0000 -Voto no 26528 - DRS
6
condicionada à substituição da garantia ofertada;
portanto, desarrazoada a negativa com base nesse
fato, diante da ausência de qualquer prejuízo ao
credor. Apólice que preenche os requisitos da
Circular Susep 477/2013. Manutenção da cláusula.
Decisão mantida. Agravo de instrumento não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
3003857-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
21/08/2.020; Data de Registro: 21/08/2.020)
Portanto, a aceitação da nova apólice de seguro,
apresentada pela parte executada, para a garantia do D. Juízo da
cobrança, sem a necessidade de alteração da respectiva cláusula no 7,
das Condições Especiais, era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator